Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA E MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça considera razoável adotar como parâmetro a Resolução no 271/2023, editada pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento e, portanto, o deferimento do benefício em sede de cumprimento de sentença, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à modificação da hipossuficiência alegada.
3. Em razão da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, a obrigação não é passível de execução (art. 803, inc. I, do CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.